Tribunal: STF
Processo: Ext 1144
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EXTRADIÇÃO. CARÁTER EXECUTÓRIO. CRIME DE "BURLA QUALIFICADA".
   CORRESPONDÊNCIA COM O CRIME DE ESTELIONATO PREVISTO NO ART. 171
   DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. EXISTÊNCIA DE TRATADO BILATERAL DE
   EXTRADIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO COM O PEDIDO. DISPENSA
   APENAS DO ATO DE INTERROGATÓRIO PARA ABREVIAR O PERÍODO DE
   PERMANÊNCIA NA PRISÃO. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO DO PROCESSO
   JUDICIAL PREVISTO NA LEI Nº 6.815/80. INAPLICABILIDADE DOS
   REQUISITOS PREVISTOS NOS ITENS 2 E 3 DO ART. XIII DO TRATADO
   BILATERAL. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS
   AO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL. EXTRADIÇÃO
   DEFERIDA.
1.      A República Portuguesa pretende a extradição de
   cidadão português, condenado pela 5ª Vara Criminal de Lisboa, à
   pena de três anos de prisão, pela prática do crime de "burla
   qualificada".  Cuida-se, portanto, de pedido extradicional de
   caráter executório, eis que o extraditando já foi processado e
   condenado criminalmente no Estado requerente.
2.      Ainda que
   concorde expressamente com o pedido de extradição, o extraditando
   será submetido a processo judicial, no qual serão verificadas
   todas as condições para o deferimento do pedido.
3.      A
   concordância com o pedido de extradição efetuada por advogado
   regularmente constituído pelo extraditando (fls. 107/109)
   acarretou apenas a dispensa do ato de seu interrogatório, com a
   finalidade de abreviar sua permanência na prisão.
4.      Esta Corte
   tem entendido ser "possível a dispensa da realização do
   interrogatório quando há manifestação formal do extraditando,
   validamente representado por advogado". (Ext 1016/AI-Austrália,
   Rel. Min. Carlos Britto)
5.      Diversa é a situação prevista no
   art. XIII do Tratado, quando não há processo judicial e a
   autoridade judicial somente homologa a declaração de
   consentimento do extraditando com o pedido extradicional.
6.
        Deste modo, entendo inaplicáveis, in casu, as determinações
   contidas nos itens 2 e 3 do art. XIII do Tratado bilateral, visto
   que, não obstante a concordância do extraditando com o pedido,
   não houve dispensa do processo judicial previsto na Lei nº
   6.815/80.
7.      Atendidos os pressupostos e requisitos necessários
   ao acolhimento do pleito extradicional, defiro o pedido formulado
   pela República Portuguesa.